Tribunal: TJES
Processo: 0000507-64.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-64.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER FAMBRE FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DA SÚMULA 269. ATENDIDA A SÚMULA 719 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima e a prova documental acostada aos autos, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147, do Código Penal. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes. 2. Apesar de ter sido fixada pena em
quantum
compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência constitui fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, e com a Súmula 719 do Superior Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valter Fambre Filho,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul às fls. 93/94 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
Noticia o Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 17h, na Rua Major Caetano, n° 71, Centro, nesta Cidade e Comarca, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito das relações domésticas e familiares, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Sra. Lauriene Gonçalves dos Santos.

Com efeito, na ocasião, o Acusado se dirigiu à residência da ofendida sob a justificativa de que queria ver os seus filhos. No local, VALTER iniciou uma série de xingamentos contra a vítima e, após ela acionar a Policia Militar, o Denunciado afirmou que se fosse preso, iria matara ofendida. Ato contínuo, a ofendida acionou a guarnição da PMES, momento em que o Denunciado foi preso em flagrante.

A ofendida representou criminalmente contra o Denunciado (fl. 04 do IP), havendo, portanto, condição de procedibilidade para a deflagração da ação penal. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 147, do Código Penal
, à pena total de
03 (três) meses de detenção
, em regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Ao apresentar
razões recursais
, constante às fls. 101/106, a defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição do regime semiaberto para o aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(
in
Manual de Direito Penal – Parte Especial, 9. ed., 2017, p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 13/14v, da representação da vítima às fls. 07/07v e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Lauriene Gonçalves dos Santos, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 07/07v), narrou os fatos da seguinte forma:

QUE foi casada com VALTER por, aproximadamente, 13 anos, gerando três filhos , 4 anos, 12 anos e 14 , sendo que o mais novo é epilético; QUE todos os três filhos vivem aos cuidados da declarante; QUE está separada de VALTER há um ano, aproximadamente; QUE durante esse período VALTER sempre ameaçou a declarante; QUE mora numa casa de aluguel social, a qual conseguiu após deferimento de medida protetiva em desfavor de VALTER; QUE, no entanto, ficou, sabendo hoje que a medida protetiva não está valendo; QUE chegou em casa de moto e VALTER, que mora há quilômetros, estava se aproximando; QUE VALTER disse que queria ficar com o filho de 4 anos; QUE as crianças não saíram de casa, pois sábado passado VALTER, no horário de almoço, foi a çasa da declarante e começou a xingá-la; QUE VALTER chamou as crianças para abrir o portão, ó que atenderam o pai; QUE VALTER pegou a criança de 4 anos e levou consigo; QUE VALTER levou para casa onde está vivendo; QUE afirma que há decisão judicial que lhe conferiu a guarda das crianças; QUE VALTER entregou a criança a uma amiga da declarante, após o final de semana; QUE, na data de hoje, VALTER foi a casa da declarante querendo pegar a criança de 4 anos novamente; QUE as crianças, dessa vez, não abriram o portão; QUE, quando estava chegando em casa, VALTER aproximou-se da declarante e do atual namorado e começou a gritar, colocando o dedo na cara do atual namorado; QUE, nesse momento, solicitou apoio policial - pensei que a medida estaria valendo; QUE os policiais militares chegaram e o conduziram a essa delegacia regional; QUE não foi agredida fisicamente; QUE VALTER disse que, caso seja preso, matará a declarante quando for solto; QUE VALTER já tentou lhe matar por estrangulamento [...]”.

Em declarações prestadas em juízo, conforme se depreende da mídia de fl. 95, a vítima confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, reiterando que estavam separados há cerca de 01 (um) ano, tendo o acusado ido até a sua residência no dia dos fatos, aparentemente embriagado, ocasião em que se aproximou de forma agressiva, razão pela qual a vítima acionou a polícia militar. Afirma que, em decorrência disso, o acusado a ameaçou, dizendo “caso seja preso, iria matá-la”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Além disso, convém assinalar que o narrado pela vítima é corroborado pelos demais depoimentos acostados aos autos, especialmente dos policiais militares que atenderam a ocorrência policial.

Nesse particular, os Policiais Militares Marcos Vinícius Carneiro Feliz e Michell Paschoal Nascimento, na esfera policial, depoimentos de fls. 06/06v, assim narraram quanto à ocorrência:

“
[...] a guarnição fez contato com a senhora Lauriene Gonçalves dos Santos que informou que seu ex-companheiro, Valter Fambre Filho, estava alcoolizado, quando foi a sua residência querendo pegar os filhos, com tom autoritário e ameaçador, vindo a adentrar o seu portão e levar um capacete, antes de deixar o local, a guarnição manteve contato com a Lauriene, tendo confirmado o fato”.

Conforme se extrai da mídia de fl. 95, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares ratificaram os termos dos depoimentos prestados na esfera policial, cabendo destacar que o Policial Militar Michell Paschoal Nascimento reafirmou que o denunciado teria ido à casa da vítima, proferindo palavras de baixo calão e a ameaçando, consignando que os ânimos estavam alterados e que o acusado estava embriagado.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Lado outro, quanto ao fato de o acusado estava sob efeito de álcool,
é relevante pontuar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como a existência de dolo em sua conduta, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório,
razão
pela qual mantenho a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição de Valter Fambre Filho
.

Prosseguindo,
aduz a defesa que o apelante faz jus ao regime aberto, em razão de a pena ter sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante, diante de condenação prévia na Ação Penal nº
0000569-41.2021.8.08.0042 (em que também tem como vítima a sua ex-companheira Lauriene Gonçalves dos Santos)
, obstaculiza a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)